Tribunal: TJMT
Processo: 1004381-40.2022.8.11.0015
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004381-40.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (REPRESENTANTE), DIEGO ROBERTO WUST - CPF: 016.560.410-73 (APELADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO LOCAL INDICADO PELO DEVEDOR – DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO "AUSENTE" - MORA NÃO CONFIGURADA - NÃO ESGOTADAS AS TENTATIVAS DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

A comprovação da mora é condição de procedibilidade da Ação de Busca e Apreensão (
Súmula 72 do STJ)
.

Para a constituição do devedor em mora é indispensável a sua notificação, não se exige que seja pessoal, basta o envio ao local mencionado no contrato com o devido recebimento.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1004381-40.2022.8.11.0015

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: DIEGO ROBERTO WUST

Proc. referência
: Ação de Busca e Apreensão Com Pedido Liminar n. 1004381-40.2022.8.11.0015 - 4ª Vara Cível de Sinop.

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Banco Itaucard S.A.

AÇÃO
: Busca e Apreensão ajuizada por Banco Itaucard S.A.em desfavor de Diego Roberto Wust.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Sinop)
julgou extinto o feito, sem resolução do mérito
, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC.

APELO
: o apelante sustenta, em síntese, a validade da notificação extrajudicial, bem assim que restou configurada a mora, porque decorre do simples vencimento da dívida, independentemente do resultado da notificação extrajudicial encaminhada para o endereço informado no contrato.

Pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a sentença impugnada e determinada a remessa dos autos a origem para o prosseguimento com a busca e apreensão do veículo objeto da lide.

Sem contrarrazões porque não formada a triangulação processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

A controvérsia está em saber se o devedor fiduciário foi constituído em mora.

A lide advém de inadimplência da Cédula de Crédito Bancário n. 30410 - 67037473, no valor total de R$ 49.249,64, com pagamento por meio de 48 parcelas mensais e consecutivas, em que foi dado como garantia de alienação fiduciária o veículo marca Ford, modelo FIESTA 16SEL, Chassi 9BFZD55PXHB543635, Fabricação 2016, Modelo 2017, cor branca, Placa QBV-6121.

Verifica-se que, com a finalidade de constituir o devedor em mora a instituição financeira enviou notificação extrajudicial para o endereço constante do contrato, cujo AR foi devolvido ao remetente pelos Correios com o carimbo de “ausente”.

Determinada a emenda da inicial para a comprovação da constituição em mora da parte requerida, o banco autor, ora apelante, interpôs o
Agravo de Instrumento n. 1007650-35.2022.8.11.0000,
julgado em 29/04/2022, cuja decisão de não provimento do recurso transitou em julgado.

Não cumprida a determinação de emendar a inicial, sobreveio a sentença de extinção do feito, por falta de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Nota-se que a sentença ora impugnada, que entendeu não estar o devedor fiduciário constituído em mora, tão somente deu
efetividade
ao julgado por esta Egrégia Quarta Câmara no referido
Agravo de Instrumento n. 1007650-35.2022.8.11.0000
, que consignou:

“Como cediço, o direito de o credor fiduciário reaver o bem que se encontra na posse do devedor está diretamente ligado à caracterização da mora do último, a teor do que dispõe o artigo 3°, do Decreto-Lei n. 911/1969:

“Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário”.

Nessa linha, a caracterização da mora do devedor está delineada no artigo 2º, § 2º, da citada legislação:

”§ 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.

No mesmo sentido, a Súmula n. 72/STJ estabelece: “
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”.

Desse modo, é indispensável que a carta seja entregue no endereço do domicílio do devedor, constante do contrato, ainda que seja recebida por terceiro, conforme se depreende da jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. PROVA DO RECEBIMENTO NO ENDEREÇO DO DEVEDOR. NECESSIDADE. 1.
Conforme o entendimento assente deste Superior Tribunal, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento
. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ, Quarta Turma, AgInt no REsp 1726367/SP, Rel. Min. Lázaro Guimarães, julgado em 11.09.2018, DJe 17.09.2018).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA NO ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO. VALIDADE.PRECEDENTES. CONSTITUIÇÃO EM MORA RECONHECIDA PELA CORTE DE ORIGEM. SÚMULA 7/STJ. 1. Entendimento assente deste Superior Tribunal no sentido de que, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento, o que ocorreu no presente caso. 2. Conclusão do acórdão recorrido que se encontra no mesmo sentido da orientação deste Superior Tribunal. 3. Rever o acórdão recorrido e acolher a pretensão recursal demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, o que é vedado na via especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1343491/MS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/06/2019, DJe 14/06/2019)

Ocorre que, no caso, em que pese a notificação extrajudicial juntada pelo banco agravante ter sido encaminhada ao requerido, aqui agravante, no endereço informado no contrato, a correspondência não foi entregue, porque devolvida com o motivo “ausente”, ou seja, sequer foi entregue a correspondência.

Nota-se, assim, que não foram esgotados os meios de localização do devedor antes da interposição da ação.

Dessa forma, compreende-se que não ficou configurada a mora do agravante, porque não foram esgotadas as possibilidades de notificação extrajudicial no endereço domiciliar constante do contrato.

Diante disso, deveria ter sido providenciada a notificação por outros meios e, depois, efetuado o protesto com a intimação por edital, o que não aconteceu.

Realça-se, não houve a válida constituição em mora do devedor, que, segundo a Súmula 72 do STJ, é requisito essencial da Ação de Busca e Apreensão e condição de procedibilidade, que deve ocorrer no momento da propositura do feito.

A propósito, o entendimento está em sintonia com o recente julgado do STJ:
RECURSO ESPECIAL N. 1916859 - RS (2021/0013751-3), relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, publicado em 25/02/2021.

Nesse sentido, confira-se ainda:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECRETO-LEI 911/1969. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO FRUSTRADA PELO MOTIVO "AUSENTE". VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA PELO DEVEDOR. NÃO OCORRÊNCIA. CONSOLIDAÇÃO PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO. DESCABIMENTO.

1
. Controvérsia acerca da comprovação da mora na ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei 911/1969 na hipótese em que a notificação enviada ao endereço do devedor frustrou-se pelo motivo "Ausente".

2. Nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n° 911/1969, "A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário".

3.
Existência de divergência na jurisprudência desta Corte Superior acerca da necessidade, ou não, de efetiva entrega da notificação no endereço cadastral do devedor, para se comprovar a mora.

4. Caso concreto em que a notificação sofreu três tentativas de entrega, todas frustradas pelo motivo "Ausente".

5. Inviabilidade de se extrair do simples fato da ausência do devedor de sua residência qualquer conduta contrária à boa-fé objetiva.

6. Existência de recente precedente desta turma acerca da validade da notificação frustrada pelo motivo "Mudou-se".

7. Inaplicabilidade das razões de decidir daquele precedente ao caso dos autos, pois a mudança de endereço do devedor, sem comunicação à credora fiduciária, importa violação à boa-fé objetiva, diversamente da mera ausência do devedor de sua residência.

8. Invalidade da notificação no caso em tela.

9. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
(REsp 1848836/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 27/11/2020)

Acerca do tema, veja-se também o entendimento desta Egrégia Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – VEÍCULO OBJETO DE CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO LOCAL INDICADO PELO DEVEDOR - DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO " AUSENTE " - PROTESTO DO TÍTULO POR EDITAL - IMPOSSIBILIDADE - NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO - MORA NÃO COMPROVADA– REQUISITOINDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA LIDE – SÚMULA 72 DO STJ – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO - RECURSO NÃO PROVIDO.
A notificação extrajudicial enviada ao devedor no domicílio indicado no contrato mas devolvida pelo motivo " ausente " não serve para comprovar a mora, e a intimação mediante protesto por edital só é admissível quando provado que foram esgotados todos os meios para a localização do devedor.
A comprovação da mora é imprescindível à propositura da Ação de Busca e Apreensão (Súmula 72 do STJ).
(TJMT - N.U 1000769-21.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2019, Publicado no DJE 18/10/2019) (destaquei)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO ENVIADA PARA O ENDEREÇO DO DEVEDOR – ESGOTAMENTO DA TENTATIVADE NOTIFICAÇÃO NÃO VERIFICADA – MORA NÃO CONSTITUÍDA– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO I -
A rigor do §2º do artigo 2º do Decreto-Lei de nº 911/69, bem como da Súmula de nº 72 do Superior Tribunal de Justiça, a comprovação da mora é requisito indispensável à busca e apreensão e será comprovada, por carta registrada expedida por intermédio de cartório extrajudicial ou pelo protesto do título quando esgotado todos os meios de notificação do devedor
. II - Infere-se do documento apresentado nos autos à id nº 7930251, que a notificação via correios não foi entregue pelo motivo “SEM ENTREGA DOMICILIAR”.
(TJMT - N.U 1007131-65.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019). (destaquei)

Da mesma forma foi julgamento do Recurso de Apelação n. 1001077-38.2019.8.11.0015, julgado em 17.06.2020 e publicado no DJE 19.06.2020 de minha relatoria.

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO LOCAL INDICADO PELO DEVEDOR - DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO "AUSENTE" - PROTESTO DO TÍTULO - MORA NÃO CONFIGURADA - NÃO ESGOTADAS AS TENTATIVAS DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A comprovação da mora é condição de procedibilidade da Ação de Busca e Apreensão, nos termos do §2º, do artigo 2º do Decreto-Lei nº 911/69, “poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.

O protesto do título em Cartório não se revela suficiente para comprovar a mora, porque não esgotadas as tentativas de notificação extrajudicial.

No mesmo sentido, a jurisprudência do Egrégio Tribunal do Estado de São Paulo.

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – Ação de busca e apreensão – Insurgência contra decisão que intimou o autor a comprovar a constituição em mora da devedora –
Notificação extrajudicial que, embora tenha sido encaminhada para o endereço indicado no contrato, não foi recebida por ninguém, tanto que consta do respectivo aviso de recebimento, como motivo da devolução, a indicação de "Ausente" – Entendimento do STJ de que a comprovação da mora pode ser efetuada pelo protesto do título por edital, desde que, à evidência, sejam esgotados todos os meios de localização do devedor, o que não é o caso dos autos – Precedentes do TJSP – Documentos que instruem os autos, que não são válidos para fins de comprovação da mora - Falta de pressuposto processual, que leva à extinção do processo sem resolução do mérito – Inteligência do art. 485, I e IV, do CPC – Processo extinto sem resolução do mérito, de ofício.
Recurso prejudicado. (TJSP; Agravo de Instrumento 2149432-35.2018.8.26.0000; Relator (a): Caio Marcelo Mendes de Oliveira; Órgão Julgador: 32ª Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 10ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 12/09/2018; Data de Registro: 12/09/2018). (destaquei).

Assim, não comprovada a mora do devedor fiduciário, é caso de manter a decisão recorrida que determinou a emenda da inicial da ação de busca e apreensão”.

Dessa forma, a sentença impugnada que entendeu que a constituição em mora do requerido apelado não restou comprovada, está em conformidade com o entendimento desta Egrégia Câmara no
Agravo de Instrumento n. 1007650-35.2022.8.11.0000
e, notadamente, na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, portanto não comporta reformas.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se inalterada a sentença impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023